Tribunal: TJSP
Processo: 7004395-61.2019.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Maria Tereza do Amaral
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739250
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7004395-61.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
SILVANDO DE LIMA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7004395-61.2019.8.26.0482 -Voto no 36654
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO no: 7004395-61.2019.8.26.0482 VOTO no 36.654
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE
JUÍZO DE ORIGEM: Vara das Execuções Criminais
EXECUÇÃO PENAL no: 608.052
AGRAVANTE: SILVANDO DE LIMA
AGRAVADO: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VISTOS.
SILVANDO DE LIMA agrava da respeitável decisão
que indeferiu o seu pleito de livramento condicional e o promoveu para
o regime semiaberto.
Alega o agravante que preenche os requisitos legais
para a obtenção do livramento condicional.
Contrariado o recurso e mantida a r. decisão, a D.
Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo improvimento.
É o Relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7004395-61.2019.8.26.0482 -Voto no 36654
3
O agravante cumpre pena total de 13 anos, 07
meses e 21 dias de reclusão pela prática de dois crimes de roubo, tendo
iniciado o cumprimento da pena em 02/02/2012, com término previsto
para 22/09/2025.
Formulou
pedido
de
progressão
ao
regime
semiaberto e livramento condicional.
Conta com atestado de boa conduta carcerária e
exame criminológico favorável para progressão ao regime semiaberto.
O ilustre Magistrado promoveu o sentenciado ao
regime semiaberto, mas indeferiu o livramento condicional.
De fato, a lei não exige prévia progressão ao regime
intermediário como condição para a obtenção do livramento condicional.
Contudo, no presente caso, era mesmo de rigor o
indeferimento do livramento condicional, por falta do requisito
subjetivo, face às circunstâncias do caso concreto, pois o sentenciado
cometeu crimes com violência ou grave ameaça, apresenta histórico
prisional conturbado, contando com seis faltas graves, e já abandonou
o cumprimento de pena em regime semiaberto anteriormente.
É
mais
prudente
e
indicado
que
passe
primeiramente pelo regime semiaberto, a fim de que gradativamente
ganhe sua liberdade, mostrando que aos poucos está se tornando apto
para o convívio em meio aberto, diminuindo, assim, as chances de
cometer novos delitos.
Diante do exposto, nega-se provimento ao agravo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7004395-61.2019.8.26.0482 -Voto no 36654
4
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora